Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-19.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Perseguição contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Pena-base. Fração. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 3 meses e 21 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de perseguição contra mulher por razões da condição do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a fração de aumento da pena-base é proporcional e adequada.
III. Razões de decidir
3. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.10.24. TJDFT, acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, Relator Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, DJe 28.10.24.